Tribunal: TJES
Processo: 5012149-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012149-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNNA TOSTA JATOBA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VOO NACIONAL. REMARCAÇÃO GRATUITA QUE FOI COBRADA PELA COMPANHIA AÉREA. POSTERIOR CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DO PATAMAR DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5012149-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BRUNNA TOSTA JATOBA

RECORRIDOS:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VOO NACIONAL. REMARCAÇÃO GRATUITA QUE FOI COBRADA PELA COMPANHIA AÉREA. POSTERIOR CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DO PATAMAR DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da autora objetivando a reforma da sentença para ser considerada a majoração dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o valor de danos morais está consoante à gravidade da situação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
Quantum
arbitrado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo necessária a majoração da indenização extrapatrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. entendo que o valor de danos morais deve perpassar pela razoabilidade, não podendo atravessar o enriquecimento ilícito da parte consumidora”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art.14.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por BRUNNA TOSTA JATOBA em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
Em síntese, a Autora narra que, adquiriu junto a Requerida passagens aéreas de ida e volta, tendo com trajeto Vitória/ES x Fortaleza/CE, sendo a ida prevista para o dia 03/12/2022 e volta 19/12/2022.

Aduz que por motivos pessoais, não seria possível realizar tal viagem, de forma que no mês de novembro requereu o cancelamento através do contato telefônico da Requerida, oportunidade que foi informada não ter direito ao reembolso, devida a escolha da tarifa no momento da aquisição da passagem.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a (i) restituição integral do valor pago pelas passagens aéreas, no importe de e R$ 565,57 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a título de dano material; (ii) condenação por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suma, a Requerida apresentou contestação (Id 10536429), impugnando o pedido autoral, bem como argui preliminar.

A sentença proferida (id.10991882) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo passivo, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a restituir à Autora a quantia de R$ 565,57 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), todavia deve ser abatido o percentual de 5% (cinco por cento) dessa quantia, referente as passagens aéreas discutidas nesses autos, à título de indenização por dano material, devendo ser aplicados sobre esse valor a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo desde da data do desembolso (17/10/2022), e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que a Requerente recebeu os valores.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id. 10536431), requerendo a reforma da sentença, somente, no tocante ao
quantum
indenizatório, pugnando pela sua majoração.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 10536540)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínseco.
Recebo-o
, apenas, em seu efeito devolutivo, por entender que os requisitos do art. 42 do CPC não foram preenchidos para o efeito suspensivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Inicialmente, trata-se de hipótese de
manutenção
da sentença guerreada. Como a parte não recorreu sobre a matéria em si, irei me ater somente ao pedido referente aos danos morais.

Compulsando os autos, observa-se que várias questões foram pontuadas pelo autor: negativa da remarcação gratuita; cancelamento do voo posteriormente; negligência da empresa.

Pois bem, entendo ser inegável a falha na prestação de serviços da recorrente.

A recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo pelo qual a remarcação não ocorreu na forma contratual. Desta maneira, comprovado o ato ilícito pela parte autora.

Como bem pontuou a parte autora, o objetivo não era o cancelamento do voo, mas sim a remarcação, o que não ocorreu, gerando situação além do transtorno cotidiano. Feitas tais considerações, entendo que, em virtude da falha na prestação de serviços, os danos morais são inegáveis.

Por fim, no caso em apreço, entendo que o valor de danos morais deve perpassar pela razoabilidade, não podendo atravessar o enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Neste sentido, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo primevo, é justa e suficiente para reparar o sofrimento causado pelo transtorno, servindo os danos morais, também, de ensinamento pedagógico, para que as recorridas não voltem a cometer tais falhas, já que a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)